Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-79.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.882.639/0001-48 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOANA DE SOUZA JESUS MARTINS - CPF: 536.414.181-00 (APELADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), ELIAS NEVES MARTINS - CPF: 772.638.121-34 (APELADO), LUZENETH SANTIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 571.017.361-49 (APELADO), Daniel Misael dos Santos (APELADO), DANIEL MISAEL DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REIVINDICATÓRIA DO IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PERDA DOS DIREITOS A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO DECENAL – APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE RESOLUÇÃO QUE SE FUNDA NO INADIMPLEMENTO DE DETERMINADA PARCELA – A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR O RESPECTIVO PAGAMENTO PREJUDICA, EM CONSEQUÊNCIA, O DIREITO DE EXIGIR A EXTINÇÃO DO CONTRATO COM BASE NA MESMA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Ação:
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reivindicatória do Imóvel c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Perda dos Direitos a Indenização por Benfeitorias
proposta

em face de
JOANA DE SOUZA JESUS MARTINS e OUTROS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que declarou a prescrição da pretensão da autora e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apelo
: em síntese, a apelante defende a inocorrência do instituto da prescrição sob o argumento de que o Juízo singular não considerou que a demanda não visava a cobrança dos valores inadimplidos e, sim, a retomada do imóvel que estaria, pelo não pagamento das parcelas contratuais, em situação de esbulho.

Alega que em momento algum o requerente buscou pagamento de quantias, mas a retomada do bem, e que tal direito não estaria sob o julgo da prescrição suscitada pelo Julgador.

Ressalta que o Juízo da causa considerar o fato de que a posse exercida pelos requeridos é ilegal e, portanto, impassível de reconhecimento da usucapião.

Convicta nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida para afastar o reconhecimento da prescrição para que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Ordinária de Rescisão de Contratual c/c Pedido de Reivindicatória do Imóvel c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Perda dos direitos a indenização por benfeitorias realizadas
, proposta por
CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em desfavor de
JOANA DE SOUZA JESUS MARTINS e OUTROS.

De acordo com o narrado na peça de ingresso, a autora alegou que, em 24/07/1998, celebrou contrato de Compra e venda com os requeridos, cujo objeto era o lote 15, da Quadra 01, do Loteamento Unipark, em que os demandados se comprometeram a pagar pelo imóvel 49 (quarenta e nove) parcelas de R$ 87,00 (oitenta e sete reais).

Afirmou, contudo, que houve somente o pagamento da entrada e da 1ª até a 11ª, e os requeridos, à revelia da autora, venderam sem a anuência da autora o lote para terceiros sem antes quitar o contrato originário.

Assim, pugnou pela decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, para que seja julgada procedente a Reivindicatória de modo a ordenar que a parte requerida restitua o imóvel objeto do contrato, bem com seja condenada ao pagamento de indenização por dano material, consistente nos meses que a requerida morou no imóvel após o não pagamento das parcelas até a efetiva ocupação a título de aluguel, a ser apurado na fase de liquidação da sentença. Requer, ainda seja reconhecida a má-fé da posse por ela exercida e a perda das construções eventualmente erigidas e a inexistência da obrigação de ressarcir a ré quanto às benfeitorias que porventura existam no imóvel.

Na sequência, por considerar prescrita a pretensão autoral, o Juízo da causa julgou extinto o processo, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença definitiva deu azo à interposição do vertente apelo pela autora, a qual busca a cassação integral para que o processo tenha regular processamento, sob argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Pois bem. Razão não assiste à empresa recorrente.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de sorte que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser (re)analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Da análise do caderno processual, observa-se que a pretensão da autora em Juízo se delimitou em ver declarada a
“
Rescisão de Contrato c/c Reivindicatória do Imóvel c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Perda dos Direitos a Indenização por Benfeitorias” –
tal qual informado na nomenclatura de demanda.

No caso, a autora pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a parte requerida e imissão na posse do imóvel, ao argumento de que os demandados deixaram de cumprir com sua obrigação contratual.

Com efeito, extrai-se do contrato objeto do litígio acostado ao ID. 10370234 e recibos de ID. 10370361, as partes firmaram contrato em 24 de julho de 1997, divididos em 48 parcelas de R$87,00 (oitenta e sete reais) cada.

Evola-se do caderno processual, ainda, que a autora vendeu o imóvel para a requerida transferindo-lhe imediatamente todos os direitos inerentes ao imóvel, mas a compradora não quitou todo o valor devido, e a última prestação deveria ser adimplida até julho de 2002.

Sob esta perspectiva de fato e de direito, uma vez que a autora pretende a resolução do contrato de prestação continuada, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se a partir do pagamento da última parcela.

Neste ponto, verifica-se que a requerente pleiteia a rescisão de contrato firmado em 1997, cuja última parcela deveria ter sido quitada em julho de 2002; não obstante vê-se que a vertente ação foi proposta sob a vigência do CC/2002, já que proposta em 20/10/2017.

Desse modo, aplica-se ao caso concreto o disposto na regra de transição prevista no art. 2.028, do Código Civil, segundo o qual estabelece que: “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Nessa toada, como o pedido de rescisão contratual se funda no inadimplemento das parcelas pela requerente, há muito esvaiu-se o prazo prescricional para exigir o cumprimento da avença. Portanto, o prazo prescricional a ser adotado é o previsto no art. 205, do atual Código Civil, ou seja 10 (dez) anos.

Neste sentido, já decidiu o Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTS. 205 e 2.028 DO CCB - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO ATINGIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda era o vintenário, nos termos do art. 177 do CC/1916, e, com o advento do Código Civil de 2002, passou a ser decenal, nos termos do seu art. 205, devendo ser observada a regra de transição prevista no art. 2.028, no caso concreto
. - Se dentre a data de vigência do CC/2002 e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo decenal aplicável à espécie, não há falar em prescrição, devendo ser cassada a sentença que a reconheceu. - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Apelação Cível nº 1.0024.09.686512-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Maria das Graças Santos - Apelada: Construtora Almeida Ltda. - Relatora: Des.ª Márcia De Paoli Balbino).

Nessa mesma linha de posicionamento, já se se posicionou o Tribunal de Justiça deste Estado,
que firmou o entendimento de que nas pretensões decorrentes do inadimplemento contratual aplica-se o prazo decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil.

Confira-se:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
’
(N.U 1006146-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Aliás, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prescrição da pretensão de exigir cumprimento do contrato prejudica também a pretensão de resolução contratual fundada na mesma causa. Veja-se:

(...) RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 2.
O entendimento desta Corte dispõe que, "se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito"
(REsp n. 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional 4. Agravo interno desprovido
(STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1538176/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial atualmente praticado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, certo é que nas pretensões decorrentes do inadimplemento contratual aplica-se o prazo decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil e que,
a prescrição da pretensão de exigir cumprimento do contrato prejudica também a pretensão de resolução contratual fundada na mesma causa
.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter a sentença recorrida.

Majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024